Tribunal: TJDFT
Processo: 0720794-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO. SERVIDORA PUBLICA DO QUADRO DO SLU REDISTRIBUÍDA PARA AGEFIS - LEI 4.150/08. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUTENCAO DA VERBA MAIS BENEFICA À SERVIDORA. RECURSO DE ZIZELE INALDA PEREIRA LEMES NÃO CONHECIDO E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMROVIDO.
1. RECURSO DE ZIZELE INALDA PEREIRA LEMES
1.1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
1.2. Aberto o prazo de 48 horas para a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (ID Num. 21088853 - Pág. 1), a recorrente permaneceu inerte. Vale ressaltar que, em se tratando de prazo próprio e peremptório, não há que se falar em sua reabertura.
1.3. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
1.4. Portanto, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
1.5. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL
2.1. Nos termos do art. 20 da Lei no 4.150/08, foi assegurado aos servidores redistribuídos do SLU e cedidos à AGEFIS o recebimento de todos os benefícios da lotação em que estavam à época da promulgação daquela lei, devendo ser prestigiada sentença que reconhece tal direito, no que se refere à diferença de valores do auxílio-alimentação. Da mesma forma, a Lei Distrital no 5.194/2013, assegura que nenhuma redução de remuneração ou proventos resultará da sua aplicação.
2.2. Assim, não há que se aventar hipótese de pretenso aumento de remuneração por decisão judicial, mas tão somente em aplicação da lei, para equiparação do auxílio alimentação ao qual fazia jus o servidor, redistribuído de sua carreira originária a outro ente da mesma administração pública.
2.3. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
3. RECURSO DE ZIZELE INALDA PEREIRA LEMES NÃO CONHECIDO
RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMROVIDO.
4. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.